Tribunal: STJ
Processo: 0015700-04.2015.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2158143 - SP (2024/0263255-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MILTON RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INDULTO
PRESIDENCIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E
DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a análise
acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto
presidencial é de competência do Juízo da Execução, não cabendo a este
Tribunal se manifestar originariamente sobre o tema, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. O entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu como válida a
representação da vítima manifestada perante a autoridade policial, ainda
que sem formalidades, alinha-se à jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A pretensão de absolvição por atipicidade da conduta, fundada na
ausência de dolo ou de dano, bem como de reconhecimento do estelionato
privilegiado, quando o acórdão recorrido, soberano na análise das provas,
concluiu pela existência de prévio intuito fraudulento e de elevado prejuízo
patrimonial, encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50635328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 693631e6-810d-4427-91cd-9f3a99bbda4d

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 693631e6-810d-4427-91cd-9f3a99bbda4d

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2158143 - SP (2024/0263255-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MILTON RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INDULTO
PRESIDENCIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E
DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a análise
acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto
presidencial é de competência do Juízo da Execução, não cabendo a este
Tribunal se manifestar originariamente sobre o tema, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. O entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu como válida a
representação da vítima manifestada perante a autoridade policial, ainda
que sem formalidades, alinha-se à jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A pretensão de absolvição por atipicidade da conduta, fundada na
ausência de dolo ou de dano, bem como de reconhecimento do estelionato
privilegiado, quando o acórdão recorrido, soberano na análise das provas,
concluiu pela existência de prévio intuito fraudulento e de elevado prejuízo
patrimonial, encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49688677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 3214db82-b519-4f68-8919-12c06ab3ad59

Trata-se de agravo regimental interposto por MILTON RODRIGUES JUNIOR
contra decisão monocrática de minha relatoria (e-STJ fls. 2018-2022), que, ao acolher
embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar omissão, não conheceu
do recurso especial interposto às e-STJ fls. 1819-1849.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do seu recurso especial (e-STJ fls. 2029-2057).
Sustenta, em síntese, que o Tribunal de Justiça era competente para analisar o pleito
de indulto, pois não há execução penal em curso, não houve representação válida das
vítimas, o que acarretaria a extinção da punibilidade, sendo inaplicável o precedente
utilizado na decisão agravada e as teses de atipicidade da conduta e de cabimento do
estelionato privilegiado não demandam reexame de provas, mas apenas a revaloração
jurídica de fatos incontroversos, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme assentei na decisão impugnada, as teses veiculadas no recurso
especial de e-STJ fls. 1819-1849 encontram óbice na jurisprudência desta Corte e na
Súmula n. 7/STJ. Reitero os fundamentos ali expostos (e-STJ fls. 2018-2022):
Quanto à alegação de direito ao indulto, o Tribunal de origem consignou que
"a questão deverá ser dirimida, inicialmente, perante o Juízo das Execuções
Penais competente, notadamente por não possuir o apelante foro por
prerrogativa de função que desloque a competência para apreciação de seus
pleitos diretamente por esta Corte, o que implicaria, ademais, em inaceitável
" (e-STJ fl. 1770). Tal entendimento está em perfeita
supressão de instância
harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que atribui ao Juízo
da Execução a competência para analisar o preenchimento dos requisitos
para a concessão da benesse. Nesse sentido:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INADIMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 315/STJ E 168/STJ. CISÃO DE
JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
INDULTO
NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
COMPETÊNCIA.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49688677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 3214db82-b519-4f68-8919-12c06ab3ad59

III - Não cabe a esta Corte se manifestar sobre a possibilidade de concessão
do indulto antes que as instâncias ordinárias o tenham feito, sob pena de
indevida e ilegal supressão de instância.
Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EREsp n. 1.922.866/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.)
25/2/2025
28/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO COATORA IMPUGNADA, NA
SEGUNDA INSTÂNCIA, POR AGRAVO REGIMENTAL AINDA PENDENTE
DE JULGAMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NÃO
FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO DE CONCESSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR QUE DEPENDE DO EXAME DE OUTRO ATO COATOR.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE UM ÚNICO WRIT PARA
IMPUGNAR DOIS ATOS COATORES DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. Uma vez que o pleito de concessão de indulto não foi submetido à prévia
apreciação do Juízo de Execução, tampouco tendo o Tribunal de Justiça se
manifestado sobre o tema, é inviável o exame da questão por esta Corte,
nesta fase do processo, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 821.253/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
15/6/2023
No que tange à violação ao art. 171, § 5o, do Código Penal, o acórdão
recorrido rechaçou a tese com a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 1662):
Ainda em preâmbulo, no que tange à necessidade de representação dos
ofendidos, tal tese, igualmente, não comporta acolhimento.
A uma, porque os fatos se deram antes da alteração legislativa (§ 5o do art.
171 do CP - acrescentado pela Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime). A
duas, pois as vítimas, tão logo tomaram conhecimento da conduta praticada,
compareceram, de forma espontânea, e representadas por advogados,
perante a Autoridade Policial, ocasião na qual requereram a abertura de
inquérito policial (fls 9/13, 49/51 e 495), mostrando-se irrelevante posterior
retratação, a teor do que determinam os artigos 102 do Código Penal c. c. 25
do Código de Processo Penal1.
Tendo em vista que a representação dos ofendidos não exige formalidades,
considera-se representação a notícia do suposto crime pela vítima em
boletim de ocorrência e termo de suas declarações na fase policial, em que
se nota inequívoco interesse na persecução penal.
Documento eletrônico VDA49688677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 3214db82-b519-4f68-8919-12c06ab3ad59

A decisão recorrida, portanto, alinha-se ao entendimento pacificado nesta
Corte Superior. Conforme precedente desta Corte:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA LEI. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA.
INEXIGÊNCIA
DE
MAIORES
FORMALIDADES.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
no qual se discute a retroatividade do art. 171, § 5o, do Código Penal, incluído
pela Lei n. 13.964/2019, que condiciona a ação penal por estelionato à
representação da vítima.
2. O Tribunal de origem determinou a retomada do trâmite processual,
considerando que a denúncia foi oferecida antes da vigência da nova lei e
que as vítimas demonstraram interesse na persecução penal.
3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a retroatividade da
norma que condiciona a ação penal à representação da vítima não se aplica
quando haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução
penal.
4. No caso concreto, as vítimas registraram boletim de ocorrência e
prestaram declarações perante a autoridade policial, demonstrando
claramente o interesse na responsabilização penal do acusado, o que torna
desnecessária a intimação formal para representação.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 873.107/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
7/7/2025
Por fim, as teses de atipicidade da conduta por ausência de dolo e de dano,
bem como de cabimento do estelionato privilegiado, não podem ser
conhecidas. O Tribunal
, soberano na análise das provas, concluiu pela
a quo
robustez do conjunto probatório para a condenação, assentando que "em
restando comprovado ter o sentenciado, agindo com dolo prévio, empregado
expediente fraudulento, com o intuito de obter vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, como no presente caso, caracterizados estão os delitos de estelionato
" (e-STJ fl. 1670). Afirmou, ainda, o "
"
elevado prejuízo patrimonial às vítimas
(e-STJ fl. 1673) , o que afasta, por si só, a tese de privilégio, especialmente
diante dos valores descritos na denúncia, de R$ 1.700.000,00 e R$
437.844,19 (e-STJ fls. 1663-1664).
Nesse contexto, a reversão do julgado para acolher as alegações da defesa
demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, a teor do enunciado da
Súmula n. 7 do STJ. Esta Corte tem decidido que o pleito de absolvição por
insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta para forma
privilegiada, quando amparado em teses que contradizem as premissas
fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, encontra óbice no referido
verbete sumular. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONEXÃO. REUNIÃO DE
PROCESSOS. FACULDADE DO JULGADOR. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Documento eletrônico VDA49688677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 3214db82-b519-4f68-8919-12c06ab3ad59

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A representação da vítima, nos crimes cuja ação penal é condicionada, não
exige maiores formalidades, basta a demonstração inequívoca do interesse
na persecução penal.
3. O Tribunal de origem, ao manter a condenação do réu pela prática dos
crimes de estelionato e apropriação indébita, assentou a tipicidade das
condutas, de modo que para decidir pela absolvição, seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.334.663/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025
Com efeito, as razões do agravo regimental apenas reiteram os argumentos
já enfrentados, sem demonstrar erro ou teratologia na decisão agravada. A alegação
de que o Tribunal de origem seria competente para analisar o indulto não afasta a
consolidada orientação de que a esta Corte Superior é vedado examinar a matéria de
forma originária, sob pena de supressão de instância.
Da mesma forma, a conclusão do acórdão recorrido sobre a suficiência da
representação das vítimas está em consonância com o entendimento deste Tribunal, e
a verificação das particularidades do caso concreto para afastar tal premissa implicaria
incursão fática.
Finalmente, a aplicação da Súmula n. 7/STJ é inafastável, uma vez que o
Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, firmou a existência de dolo e de
relevante dano patrimonial, elementos que o agravante busca desconstituir com base
em uma reinterpretação dos fatos e de documentos, o que é vedado na via especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49688677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 3214db82-b519-4f68-8919-12c06ab3ad59

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.158.143 / SP
Número Registro: 2024/0263255-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00157000420158260224
157000420158260224
15700042015826022400244981220198260224
2292015 244981220198260224 245007920198260224 6892015
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MILTON RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MILTON RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:56
Código de Controle do Documento: 64a88e78-b5b7-40b8-a42d-455390e59676

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:56
Código de Controle do Documento: 64a88e78-b5b7-40b8-a42d-455390e59676